Tribunal: TJDFT
Processo: 0721409-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX-CÔNJUGES. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. MINORAÇÃO. INDEFERIMENTO.

1. Os alimentos, mesmo aqueles provisórios, fixados em sede de tutela de urgência, devem ser arbitrados em observância ao binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, nos termos do preceptivo estabelecido no artigo 1.694, caput e parágrafo primeiro, do Código Civil.

2. A obrigação alimentar entre as pessoas que foram casadas encontra fundamento na preservação da dignidade da pessoa humana e da solidariedade familiar, com a finalidade de garantir os direitos essenciais à vida, tais como habitação, saúde, assistência médica, educação, moradia, vestuário, cultura e lazer

3. Em observância ao binômio necessidade-possibilidade, e sopesados os elementos constantes do caso concreto, que apontam, de um lado, que a ex esposa alimentanda é maior de 60 anos, não exerce profissão remunerada e faz tratamento para transtornos psiquiátricos, e de outro, que o alimentante, apesar de maior de 70 anos, recebe proventos de aposentadoria militar, possui plano de saúde e não tem gastos com moradia nem com dependentes, mostra-se razoável o percentual estabelecido na decisão de deferimento da tutela de urgência, que fixou os alimentos provisórios no percentual de 30% dos rendimentos do alimentante, permitindo que o réu permaneça com 70% de seus proventos.

4. Agravo conhecido e não provido.